Tribunal: TJMT
Processo: 1019249-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019249-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARENIL JOANA DE ARRUDA GOUVEA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANNILO MONTEIRO LIMA - CPF: 061.563.244-02 (ADVOGADO), MARIO JULIO GOUVEA - CPF: 022.566.251-50 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO – TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – POSSIBILIDADE – DIVÓRCIO - DIREITO POTESTATIVO – DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I – A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano e desde que verificada algumas das hipóteses do rol de incisos do artigo 311 do Código de Processo Civil.

II – Em se tratando o divórcio de direito potestativo, não há se falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências como a solução da guarda dos filhos ou eventual partilha de bens, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIO JULIO GOUVEA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Divórcio de n. 1027984-21.2021.8.11.0002, proposta em face de
MARENIL JOANA DE ARRUDA GOUVEA
, indeferiu o pedido liminar de decretação do divórcio.

Para tanto, o agravante alega que após o advento da emenda constitucional 66/10, não há espaço para a interferência estatal na autonomia de vontade privada, principalmente no Direito de Família, o que autoriza a imediata dissolução do casamento pelo divórcio, sem que haja discussão acerca da motivação nem exigência de prévio período de separação.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido (Id. 107554491).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar de decretação do divórcio das partes.

Pois bem.

Acerca da tutela de evidência, tem-se que essa será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano e desde que, verificada algumas das hipóteses do rol de incisos do artigo 311 do Código de Processo Civil, a saber:

Art. 311.

A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Na espécie, não obstante o posicionamento do magistrado singular, da análise dos elementos probatórios acostados aos autos, verificam-se presentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela de evidência.

Com efeito, restou comprovado o vínculo matrimonial existente entre as partes e o desejo do agravante em se separar da agravada (id. 106870481).

Outrossim, em se tratando o divórcio de direito potestativo, não há de se falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências como a solução da guarda dos filhos ou eventual partilha de bens, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença.

A propósito, este é o entendimento da jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIVÓRCIO LITIGIOSO – Inconformismo contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida – Possibilidade de decretação de divórcio em sede liminar – Direito Potestativo – Tutela de urgência versus tutela de evidência – Decisão Reformada – Recurso provido
”. (TJ-SP 21097082420188260000 SP 2109708-24.2018.8.26.0000, Relator: José Carlos Ferreira Alves, Data de Julgamento: 09/08/2018, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR DE DIVÓRCIO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. O direito ao divórcio é potestativo e incondicionado. Demonstrada a existência da relação matrimonial por meio de documento hábil e havendo pedido expresso de divórcio, é viável a sua imediata decretação. Nesse contexto, a ausência de angularização processual não impede o acolhimento liminar do pedido formulado pelo divorciando. POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO D INSTRUMENTO, VENCIDO O RELATOR
”. (TJ-RS – AI: 70079918231 RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Data de Julgamento: 28/02/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/03/2019)

Assim, a súplica recursal merece acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para confirmar a liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021